Tribunal: TJES
Processo: 5004618-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004618-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE RENATO BORTOLINI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004618-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ RENATO BORTOLINI

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r e l a t ó r i o

JOSÉ RENATO BORTOLINI
agrava por instrumento de decisão de Id 1549957, por meio da qual o juízo da Vara Única de Itaguaçu indeferiu o pedido de concessão da Gratuidade de Justiça formulado nos Embargos à Execução (nº 0000428-10.2020.8.08.0025) e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que:
I)
é produtor rural e vem enfrentando dificuldades financeiras da seca prolongada que prejudica sua produção;
II)
possui débitos oriundos de outros empréstimos que também fragilizam sua situação financeira;
III)
há ação de alongamento de crédito rural em trâmite relativa ao mesmo título que o banco agravado pretende executar na origem;
IV)
uma pessoa que tenha uma situação favorável economicamente não buscaria a tutela jurisdicional para alongar dívidas originárias de crédito rural se efetivamente não fosse hipossuficiente.

O agravante foi intimado
(Id 1562104)
para que comprovasse o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da Gratuidade de Justiça,
sendo solicitad
o
expressamente que

apresentasse cópia da última declaração de imposto de renda informada à Receita Federal, bem como outros documentos comprobatórios de renda atualizados que entendesse pertinentes.

Manifestação de Id 1615852 acostando aos autos
apenas
cópias de extratos bancários.

Decisão de Id
1678290,
indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Devidamente intimad
o
para apresentar contrarrazões
(Id 1880125)
,
o
agravad
o
não se manifestou, quedando-se inerte, conforme certidão de
Id 2163278.

É o relatório. Peço d
ia
para julgamento.

Vitória (ES),
14 de março de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004618-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ RENATO BORTOLINI

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de
Embargos à Execução
(proc. nº
0000428-10.2020.8.08.0025
)
em que
JOSÉ RENATO BORTOLINI
,
ora agravante,
postula
o reconhecimento da inexequibilidade d
a cédula de crédito objeto da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravado.

Na decisão
de Id 1549957
, o juízo de piso,
após oportunizar a manifestação prévia da parte,
indeferiu o pedido autoral de concessão da Gratuidade de Justiça e determinou o pagamento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Irresignado,
JOSÉ RENATO BORTOLINI
interpôs este recurso de Agravo de Instrumento aduzindo, em síntese, que:
I)
é produtor rural e vem enfrentando dificuldades financeiras da seca prolongada que prejudica sua produção;
II)
possui débitos oriundos de outros empréstimos que também fragilizam sua situação financeira;
III)
há ação de alongamento de crédito rural em trâmite relativa ao mesmo título que o banco agravado pretende executar na origem;
IV)
uma pessoa que tenha uma situação favorável economicamente não buscaria a tutela jurisdicional para alongar dívidas originárias de crédito rural se efetivamente não fosse hipossuficiente.

O agravante foi intimado
(Id 1562104)
para que comprovasse o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da Gratuidade de Justiça,
sendo solicitad
o
expressamente que

apresentasse cópia da última declaração de imposto de renda informada à Receita Federal, bem como outros documentos comprobatórios de renda atualizados que entendesse pertinentes.

Manifestação de Id 1615852 acostando aos autos
apenas
cópias de extratos bancários.

Pois bem.
Como cediço,
a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e d
o acesso à justiça.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que
o requerimento
da G
ratuidade de Justiça
dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção,
todavia,
é relativa
(iuris tantum)
, e pode ser ilidida caso existam elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente,
de modo que a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

In casu,
tem-se
que

o agravante
se
identifica em seu recurso como “agricultor”,
e não constam dos autos os valores referentes a sua renda habitual.

Nada obstante, a execução promovida na origem é oriunda de contrato de crédito rural
(nº40/03138-1)
no valor
original
de R$1
32
.000,00 (cento e
t
rinta e dois
mil reais), em que o agravante figura como avalista
(Id 1549955).

Consoante o informado pelo juízo
a quo
em sua decisão, tramitam na mesma vara também os processos nº
0000080-89.2020.8.08.0025, nº0000424-70.2020.8.08.0025 e nº0000082-59.2020.8.08.0025, versando sobre contratos de valores elevados
(
R$ 877.144,44, R$ 544.846,10 e R$ 294.760,54, respectivamente) e em que o ora agravante figura
igualmente
como avalista.

E
ssa
situação
é reconhecida pelo próprio
r
ecorrente
, que na exordial de Ação de Alongamento de Crédito Rural (Id 1549954) informa que é avalista e/ou devedor principal em, ao menos,
três
cédulas de crédito.

Tal
cenário
certamente indica uma boa situação financeira do recorrente,
posto que, do contrário, não seria
aceito pela instituição bancária para avalizar contratos de consideráveis proporções.

Nada obstante, observa-se que o juízo de piso ainda consignou que
“o ora embargante possui elevado número de processos em trâmite perante este juízo, os quais versam, em sua grande maioria, sobre movimentações financeiras de valores elevados, nos quais, inclusive, tenho indeferido a benesse de gratuidade por ele reiteradamente pleiteada ou, no máximo, concedido o parcelamento, quando requerido”.

Outrossim
,
importa salientar o fato de que,
intimado

para

apresentar

expressamento

cópia

da

última

declaração

de imposto

de

renda

informada

à

Receita Federal

(Id 1562104),

o agravante

não o fez,
limitando-se

a

colacionar

aos autos cópias

de

alguns

extratos

bancários,

o

que

denota

uma

tentativa

de ocultação

de

sua

real situação

financeira.

Por derradeiro, a título de ilustração, observe-se as seguintes ementas de julgado deste e. TJ/ES:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021 DO CPC. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO RECURSAL AFASTADA. MÉRITO. SIGNOS PRESUNTIVOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA (3 FONTES DE RENDA, GRANDE QUANTIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CASA, RECOLHIMENTO DE CAUÇÃO EM AÇÃO DE DESPEJO E TAMBÉM DO PREPARO EM OUTROS RECURSOS). PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS AFASTADA. VEDAÇÃO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I-Contra a decisão unipessoal proferida pelo relator acerca do indeferimento do benefício da gratuidade da justiça em âmbito recursal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado.

II-O benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido quando as circunstâncias dos autos apontarem que a parte possui meios de arcar com as custas do processo em virtude da presunção relativa da declaração de hipossuficiência.

III-Malgrado o Recorrente alegue que os recursos financeiros por ele titularizados decorrem de economias e também do trabalho, tais fatos são irrelevantes para a análise da gratuidade da justiça, na qual se analisa apenas se a parte possui (ou não) condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo para a própria subsistência.

IV-Não obstante o Agravante defenda a alteração superveniente de sua situação financeira em virtude da pandemia de Covid-19, não produzira nenhuma prova acerca de tal fato, motivo pelo qual tal alegação também não merece acolhimento.

V-Recurso desprovido.
(TJ/ES. Agravo Interno nº
0004101-70.2015.8.08.0062. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Data de Julgamento: 26/04/21. Data da Publicação no Diário: 07/06/21). (grifo nosso)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIMENTO POSSIBILIDADE POBREZA INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO
RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Todavia,
quando as circunstâncias concretas expostas na peça inaugural da ação judicial (onde é pleiteada a gratuidade de justiça) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0000875-32.2019.8.08.0025.
Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível.
Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Data de Julgamento: 26/11/2019. Data da Publicação no Diário: 09/12/2019). (grifo nosso)

Afastada, portanto, a presunção de hipossuficiência
financeira
, correto o indeferimento da Gratuidade de Justiça, não havendo que se falar em reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004618-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ RENATO BORTOLINI

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE –
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS

CAPAZES
DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL –
CORRETO INDEFERIMENTO
– RECURSO
IM
PROVIDO.

1.
R
elativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que
o requerimento
da G
ratuidade de Justiça
dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal.

2.
Tal presunção,
todavia,
é relativa
(iuris tantum)
, e pode ser ilidida caso existam elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente, de modo que a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

3.
In casu,
tem-se
que
o agravante
se
identifica em seu recurso como “agricultor”,
e não constam dos autos os valores referentes a sua renda habitual. Nada obstante, a execução promovida na origem é oriunda de contrato de crédito rural
(nº40/03138-1)
no valor
original
de R$1
32
.000,00 (cento e
t
rinta e dois
mil reais), em que o agravante figura como avalista
.

4.

Ainda, c
onsoante o informado pelo juízo
a quo
em sua decisão, tramitam na mesma vara também os processos nº
0000080-89.2020.8.08.0025, nº0000424-70.2020.8.08.0025 e nº0000082-59.2020.8.08.0025, versando sobre contratos de valores elevados
(
R$ 877.144,44, R$ 544.846,10 e R$ 294.760,54, respectivamente) e em que o ora agravante figura
igualmente
como avalista.

5.
E
ssa
situação
é reconhecida pelo próprio
r
ecorrente
, que na exordial de Ação de Alongamento de Crédito Rural informa que é avalista e/ou devedor principal em, ao menos,
três
cédulas de crédito.

Tal
cenário
certamente indica uma boa situação financeira do recorrente,
posto que, do contrário, não seria
aceito pela instituição bancária para avalizar contratos de consideráveis proporções.

6.
Outrossim
,
importa salientar o fato de que,

intimado para apresentar
expressamento
cópia da última declaração de imposto de renda informada à Receita Federal, o agravante
não o fez,
limitando-se
a
colacionar aos autos cópias de alguns extratos bancários,
o que denota uma tentativa de ocultação de sua real situação financeira.

7
. Recurso
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.